Tribunal: STF
Processo: Rcl 48852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Ripper Santos Rachel contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará nos autos do Mandado de Segurança nº 0814310-88.2017.8.14.0301. O órgão reclamado, em apelação, reformou a sentença, para manter a eliminação do ora reclamante do concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil daquele Estado, por considerar que os seis inquéritos policiais em seu nome configuram conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, sendo suficientes para comprovar a “vida pregressa duvidosa” do candidato. O acórdão foi assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE INVESTIGADOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. SEIS APONTAMENTOS DELITUOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO. COMPORTAMENTO INCOMPATIVEL COM A CARREIRA POLICIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
    1. Não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de investigador da Policia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame.
    2 - É desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, respondendo a seis acusações de delitos como: lesões corporais, violência doméstica, ameaça e exercício ilegal da profissão.
    3. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante a sociedade.
    4. Assim, não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia da Polícia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame e o Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994)
    5. Sentença reformada para fins de se denegar a segurança.
    6. Recurso conhecido e Provido.”
    2. O reclamante alega afronta à tese fixada no julgamento do RE 560.900, de minha relatoria, paradigma do Tema 22 da repercussão geral. Alega que a decisão reclamada é discriminatória, sob o argumento de que o mero registro de inquéritos policiais não autoriza, por si só, sua eliminação de concurso público, sobretudo porque foram todos arquivados ainda na fase policial, sem indiciamento ou denúncia. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. 
    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 46.459, a qual neguei seguimento por não ter o reclamante, naquela ocasião, percorrido todo o iter processual necessário.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 560.900, de minha relatoria, paradigma do Tema 22 da repercussão geral, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    7. O precedente citado como paradigma pelo reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. 
    8. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha apresentado todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.”
    9. No caso em análise, o requisito processual não foi cumprido, uma vez que não houve a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo (art. 1.030, I a III, do CPC/15), encontrando-se pendente, nos autos de origem, o julgamento do recurso extraordinário, conforme reconhecido pelo próprio reclamante na petição inicial. Nessa linha, veja-se a ementa da Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394).
    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.
    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.
    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela.
    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário.
    7. Agravo regimental desprovido. 
    10. Saliento que, com isso, não se afirma o acerto do acórdão reclamado. Eventual equívoco será analisado no da remessa do respectivo agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e, somente com o esgotamento das instâncias, na forma explicada acima, se abre a via da reclamação constitucional.
    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, de modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator